Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022676-44.2020.8.11.0000
Agravante: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICIPIO DE PARANAITA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001255-04.2020.8.11.0095 impetrado em desfavor do Município de Paranaíta e da Pregoeira Oficial, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado no pedido de suspensão do procedimento licitatório, Pregão Presencial no 116/2020.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que impetrou ação mandamental contra ato praticado pela Pregoeira Oficial, consistente no indeferimento do pedido de impugnação ao edital.
Assevera que, o objeto da licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados de ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral e anestesiologia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta.
Argumenta que, conforme entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União, a adjudicação deveria ser procedida por item e não por preço global, em razão da divisibilidade do objeto e a inexistência de prejuízo para o conjunto, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação dos licitantes.
Afirma que, o agrupamento dos serviços de ginecologia/obstetrícia, anestesiologia e cirurgia geral em um único lote, não atende ao princípio da competitividade, fere a isonomia e não garante a proposta mais vantajosa para a Administração.
Alega que, diante do prazo exíguo entre a prolação da decisão administrativa e a data prevista para a abertura das propostas, não lograria êxito em demonstrar, mediante parecer técnico, a vantajosidade no desmembramento dos itens do lote, como consignado pelo Juízo de 1o Grau, mostrando-se suficientes os elementos coligidos ao feito de origem.
Aduz que, os licitantes Clinica Medica Ltda e Gonçalves Preza Serviços de Assistência à Saúde Ltda possuem o mesmo quadro societário, indicando possível tentativa de fraude à competição.
Pontua que, a utilização do pregão na forma presencial, sem que tenha havido a demonstração da inviabilidade de utilização da forma eletrônica, não se conforma ao disposto no Decreto no 5.504/2005.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do procedimento licitatório, Pregão Presencial no 116/2020.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Inicialmente, registre-se que, a questão concernente à necessidade de realização do Pregão na modalidade eletrônica, e não presencial, não fora analisada pelo Juízo de 1o Grau, e, em princípio, tampouco fora objeto de insurgência por ocasião da impugnação ao edital.
De mesmo modo, quanto à alegação de que, dois licitantes possuíam o mesmo quadro societário, tal fato não fora apreciado pelo Juízo a quo. A título de argumento, nenhuma das empresas mencionadas sagrou-se vencedora do certame.
Superadas tais questões, passo à análise do efeito ativo propriamente dito.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Da análise do feito, verifica-se que tanto a Pregoeira Oficial quanto a Procuradoria do Município, fundamentaram o indeferimento à impugnação ao Edital, ao argumento de que, a divisão dos itens do Edital em lotes não seria vantajosa ao Município.
Conforme parecer (id. 41326330 – p. 3), os itens são complementares, pois, não há como se realizar uma cirurgia sem a participação de um anestesiologista, tratando-se de trabalhos de mesma natureza e correlatos, mostrando-se inviável a contratação de empresas diferentes, pois, eventual não prestação de serviços de um contratante, paralisaria todos os serviços objeto do certame; sem prejuízo da facilitação do controle pela Administração de uma única empresa e da inexistência de indício de que a divisão do certame em lotes traria vantagem econômica ao Erário.
Ao que parece, o único fundamento para a insurgência da Agravante, como o próprio nome da Cooperativa informa, se resume ao fato que esta presta serviços de anestesiologia, objeto de um único item do certame.
Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, devidamente fundamentado, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do certame, não se aferindo, prima facie, direito líquido e certo a ser amparado, in initio litis.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator